Tribunal: TJSP
Processo: 2229726-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal. Violência doméstica. Prisão preventiva. À vista de um quadro de conflito doméstico ainda aceso e preocupante, faz-se necessária uma intervenção mais pronta e efetiva do Poder Público, sob pena de aprofundar-se a situação de exposição grave de pessoas de um mesmo círculo familiar que se mostram aparentemente fragilizadas. Diante disso, vez que concretamente apontada

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal. Violência doméstica. Prisão preventiva. À vista de um quadro de conflito doméstico ainda aceso e preocupante, faz-se necessária uma intervenção mais pronta e efetiva do Poder Público, sob pena de aprofundar-se a situação de exposição grave de pessoas de um mesmo círculo familiar que se mostram aparentemente fragilizadas. Diante disso, vez que concretamente apontada a prática de suposta e importante infração nesse ambiente, por agente tecnicamente reincidente e egresso do sistema prisional, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão cautelar, ressalvada, evidentemente, a assistência, em seu favor e quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da devida presunção de inocência.